Tribunal: TJDFT
Processo: 0744693-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744693-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRE RIBEIRO PIRES RECORRIDO: LUDIMILA RODRIGUES REIS DESPACHO Na petição de ID 64047758, a Defensoria Pública requer a exclusão de sua atuação nos autos em defesa dos direitos do recorrente, afirmando que este constituiu advogado privado nos autos originários, o que se estenderia ao presente agravo de instrumento. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para que promova a juntada nos presentes autos dos atos processuais praticados nos autos originários e mencionados na petição de ID 64047758, a fim de possibilitar a apreciação do requerimento ora formulado. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024